Tribunal: TJDFT
Processo: 0713019-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. FIXAÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS SUPERIOR AO REQUERIDO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. DECOTE DO VALOR QUE ULTRAPASSOU O PEDIDO. INTERNAÇÃO EM UTI. RECUSA PELO PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. GRAVE RISCO À SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL E CONTRATUAL. LEI No 9.656/98. SÚMULA 597 DO STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART. 944). APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Conforme o princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo, presente nos artigos 2o, 141, 322 e 492, todos do Código de Processo Civil (artigos 2o, 128, 293 e 460 do CPC/73), a sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda, não podendo se posicionar além do que foi pedido (ultra petita), nem aquém (citra ou infra petita), tampouco dele se alhear (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas, é claro, as matérias cognoscíveis de ofício.

1.1. Se o autor requereu a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por danos morais, o julgador não pode fixar o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para tal mister, sob pena de incorrer em julgamento ultra petita. Sentença parcialmente reformada.

2. Nos termos da Súmula 608 do STJ, aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

3. O artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98, preceitua a obrigatoriedade da cobertura nos casos de emergência, conceituados como sendo aqueles que impliquem risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis ao paciente, devidamente atestados pelo médico, o que restou demonstrado na hipótese.

4. A negativa do plano de saúde restou temerária e abusiva, porquanto o beneficiário se encontrava em situação de emergência (hemorragia digestiva alta, com suspeita de neoplasia maligna e necessidade de internação em UTI), sendo certo que a demora no início do procedimento cirúrgico em casos tais tende a aumentar os riscos de outras complicações e sequelas.

5. Nesse contexto, a circunstância emergencial determina o cumprimento da obrigação contratual do convênio médico apelante em custear o tratamento médico necessário ao beneficiário, não sendo o período de carência justificativa da recusa, na forma do entendimento consolidado no enunciado da Súmula 597 do STJ.

6. A seguradora não só descumpriu a legislação e o contrato, como deu ensejo à compensação pelos danos morais suportados pela parte autora, porquanto sua conduta acarretou constrangimento, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação suficientemente capazes de consubstanciar abalo moral sério, ferindo os deveres anexos de conduta na relação contratual, notadamente quanto à boa-fé (art. 422 do CC), especialmente em momento delicado de fragilidade física e emocional.

7. À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se adequada a verba compensatória a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aos herdeiros do autor original, por atender o aludido montante às peculiaridades do caso concreto e às finalidades de reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima do ofendido, caráter educativo, capacidade econômica da parte, não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas.

8. Apelação cível parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.